Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733486-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em face da Lei Distrital no 7.088, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre a carreira Gestão de Resíduos Sólidos no Distrito Federal. O Governador do Distrito Federal, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal prestaram informações (ID 50981125; 51932789 e 51988190). Colha-se a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme determinado nos despachos de ID 50323097 e 52576208. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 14:59:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador